Tribunal: TJDFT
Processo: 0719728-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, MOVIDOS POR CONDOMÍNIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS CONTRA O DISTRITO FEDERAL, JULGADOS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença, a qual extinguiu os embargos à execução fiscal sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir, condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) a possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais quando há cancelamento da CDA antes da sentença; (ii) se, mantida a condenação, deve a verba ser fixada por equidade; e (iii) se cabe a redução pela metade dos honorários diante do art. 90, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cancelamento administrativo da CDA ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal e após a oposição dos embargos, revelando que o Distrito Federal deu causa ao processo, o qual somente foi extinto pela perda superveniente do interesse processual após a atuação técnica necessária do embargante. Aplicação, portanto, o princípio da causalidade previsto no art. 85, § 10, do CPC.
4. Embora o art. 26 da Lei no 6.830/1980 disponha que o cancelamento da dívida ativa antes da decisão de primeira instância extingue a execução fiscal sem ônus para as partes, a jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 153 e Tema 421) excepciona a regra quando a extinção ocorre após a apresentação de embargos ou exceção de préexecutividade, autorizando a condenação da Fazenda Pública em honorários. 4.1. Precedente: “A despeito do disposto no art. 26 da Lei no 6.830/80, que prevê a extinção sem ônus para as partes em caso de cancelamento da CDA antes da decisão de primeira instância, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 153 e Tema 421) e deste Tribunal firmou-se no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando o cancelamento do débito ocorre após o oferecimento de embargos ou exceção de préexecutividade, em observância à necessidade de remuneração da defesa técnica apresentada pelo executado.”
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido. Mantida integralmente a sentença, com majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: "A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre após a oposição dos embargos, em razão do princípio da causalidade, sendo inaplicável a fixação por equidade ou a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC."
Jurisprudência citada: TJDFT: 072366462.2024.8.07.0016, Rel.: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 22/08/2025; AgInt no AgInt no REsp 1.862.598/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe: 17/06/2024.